Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-10.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Conexão entre ação de consignação em pagamento e ação de execução – Extinção da execução por ausência de título executivo – Condenação do exequente ao pagamento da verba honorária – Tese recursal de inacumulabilidade da verba honorária já imposta na ação conexa com a ora arbitrada – Impertinência – Autonomia dos processos, com pedidos distintos e apreciados

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Conexão entre ação de consignação em pagamento e ação de execução – Extinção da execução por ausência de título executivo – Condenação do exequente ao pagamento da verba honorária – Tese recursal de inacumulabilidade da verba honorária já imposta na ação conexa com a ora arbitrada – Impertinência – Autonomia dos processos, com pedidos distintos e apreciados individualmente, conduz à imposição da verba sucumbência separadamente – Imposição da sucumbência ao exequente mantida – Apelação improvida
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação de execução por título extrajudicial – Extinção por ausência de título executivo – Hipótese em que réu apresentou apenas embargos do devedor, rejeitados liminarmente, e pedido de exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito – Fixação da verba honorária no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da causa – Acerto – Inaplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento, com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11 do CPC.